Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-40.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. ACOLHIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. In casu, não merece prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório dos autos, sobretudo os depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, demonstrou a prática do crime de furto pela acusada.
2. Impõe-se o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, uma vez que, na espécie, as vítimas não depositaram especial confiança na ré, a qual trabalhou na residência dos ofendidos por apenas 06 (seis) dias.
3. Demonstrado que a recorrente furtou os objetos das vítimas em dias distintos, não há que se falar em crime único, devendo ser mantida a regra da continuidade delitiva entre os delitos de furto.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, quando não se verifica nos autos qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que fundamente a atenuação da reprimenda.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança, condenando a ré nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, de modo a reduzir a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantidos o regime aberto, a pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, e a substituição da pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos.